Tribunal: TJSP
Processo: 9000154-73.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas ou desclassificação para falta média. Inviabilidade. Reeducando que se nega a retornar à sua cela, dizendo que não mais cumpriria pena nesta unidade prisional. Devidamente advertido sobre as consequências de sua conduta, o reeducando manteve sua postura indisciplinada. Conduta

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas ou desclassificação para falta média. Inviabilidade. Reeducando que se nega a retornar à sua cela, dizendo que não mais cumpriria pena nesta unidade prisional. Devidamente advertido sobre as consequências de sua conduta, o reeducando manteve sua postura indisciplinada. Conduta presenciada por dois agentes penitenciários. Mantida a falta grave consistente em desobediência.

Dias remidos. Perda de 1/3. Conduta sem violência ou vandalismo. Suficiência da fração de 1/6. Agravo parcialmente provido.